Tribunal: TJMT
Processo: 0021993-37.2016.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0021993-37.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GLAUCIA AGUEDA DA SILVA MAGALHAES - CPF: 012.034.681-80 (EMBARGADO), GLAUCIA AGUEDA DA SILVA MAGALHAES - CPF: 012.034.681-80 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (EMBARGANTE), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DECADÊNCIA – PREJUDICIAL REJEITADA EM SEDE DE DESPACHO SANEADOR – AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – PRECLUSÃO – IMÓVEL NOVO – INFILTRAÇÕES – VÍCIO DE CONSTRUÇÃO – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL EVIDENCIADO – VALOR ARBITRADO – MANUTENÇÃO – ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE OBSCURIDADE QUANTO AO DELIMITAÇÃO DA REFORMA A SER REALIZADA – INOVAÇÃO RECURSAL – TESE NÃO ABORDADA NO RECURSO DE APELAÇÃO – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESE DO ART. 1.022 DO CPC – ADVERTÊNCIA –
EMBARGOS REJEITADOS.

É vedado alegar a existência de vício no acórdão embargado, fundado em inovação recursal.

Rejeitam-se os embargos de declaração quando inexiste omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material no acórdão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por

MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S. A.

em face do acórdão proferido por esta c. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, nos autos do Recurso de Apelação Cível no 0021993-37.2016.8.11.0041,
NEGOU PROVIMENTO AO APELO
interposto pelo embargante, e que seguiu assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DECADÊNCIA – PREJUDICIAL REJEITADA EM SEDE DE DESPACHO SANEADOR – AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – PRECLUSÃO – IMÓVEL NOVO – INFILTRAÇÕES – VÍCIO DE CONSTRUÇÃO – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL EVIDENCIADO – VALOR ARBITRADO – MANUTENÇÃO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – PRECEDENTES DESTA C. C MARA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A rejeição da prejudicial de mérito referente a decadência em sede de despacho saneador, sem interposição de recurso, impede a rediscussão da matéria, em grau de apelação, devido à preclusão temporal, ainda que se trate de matéria de ordem pública.

“[...]Na espécie, restou comprovado o vício de construção, bem como os transtornos causados a consumidora, e as consequências advindas da infiltração no banheiro da unidade residencial, não se tratando de mero descumprimento contratual, razão pela qual o dever de indenizar é medida que se impõe e configura o dano moral. [...]” (N.U 1029787-58.2017.8.11.0041, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 25/03/2021)”

Para a fixação do quantum indenizatório, levam-se em conta determinados critérios baseados nas condições econômicas e sociais das partes, bem como a intensidade do dano, atendidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. ”
- Id. n.o 85989464.

Em suas razões, de Id. n.o 86638493, o embargante sustenta que há obscuridade no acórdão embargado no que se refere à delimitação das reformas a serem realizadas no apartamento da embargada. Pontua que não restou pormenorizado os vícios ocorridos e os reparos que a autora buscava.

Ao final, protesta pelo acolhimento dos aclaratórios, para sanar o vício apontado.

Contraminuta de Id. n.o 87113983 pela rejeição dos embargos. Não há preliminares.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que a parte recorrente entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado que lhe foi desfavorável.

A decisão embargada é clara e fundamentada. Não há obscuridade quanto à alegação de que não foi delimitada a reforma que deve ser feita no imóvel da autora, visto que tal tese não foi objeto do apelo manejado no Id. n.o 73343525, sendo invocada somente agora em sede de aclaratórios.

Na ocasião da interposição do recurso de apelação a parte recorrente se insurgiu somente em face da: decadência do direito da autora; ausência de comprovação dos vícios, sob o argumento de que a regularidade da obra foi atestada pela municipalidade; a ausência de danos morais e o
quantum
arbitrado. Todas essas teses foram enfrentadas no acórdão.

Em suma, é manifesto o caráter infringente da pretensão, uma vez que os embargos de declaração foram utilizados indevidamente como sucedâneo recursal e não com o intuito de sanar vício processual. A embargante visa atacar matéria não questionada nas razões do recurso de apelação em evidente inovação recursal.

Neste sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - INVIABILIDADE - MATÉRIA NÃO SUSCITADA NO RECURSO - INOVAÇÃO RECURSAL - AUSÊNCIA DE VÍCIO - EMBARGOS REJEITADOS. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.
Não há omissão no acórdão, uma vez que a embargante ataca matéria preclusa, em evidente inovação recursal. Embargos rejeitados.
”
(TJMT. RAC: 00090356720158110004 MT, Relatora Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 06/05/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 12/05/2020).

AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT- TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ ATESTADA POR LAUDO MÉDICO - PRESCRIÇÃO AFASTADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - INOVAÇÃO RECURSAL - DECISÃO INALTERADA - RECURSO NÃO PROVIDO. O prazo prescricional na ação de indenização de seguro DPVAT é contado a partir da data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, e isso se dá com o laudo médico que a confirma, com exceção dos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o conhecimento anterior fique comprovado na fase de instrução.
O pedido formulado apenas em agravo regimental representa indevida inovação recursal o que torna inviável seu enfrentamento
.”
(AgR 134586/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/10/2015, Publicado no DJE 13/10/2015)

Em suma, a pretensão desborda das hipóteses de cabimento dos aclaratórios, previstas no art. 1.022 do CPC.

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes, desde logo, advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2o do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021